Tribunal: TJES
Processo: 0025977-55.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025977-55.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
APELADO: VIDAPLAN SAUDE LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO PARCIAL
. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.-
Na hipótese de estar o credor munido de documento sem eficácia de título executivo mas que “
revele por si só relativa certeza de seu direito
”, ele pode buscar um caminho mais célere para a obtenção do título executivo, por meio de cognição sumária, qual seja, a ação monitória, nos moldes dos artigos 1.102-A e seguintes do Código de Processo Civil.
2.-
O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.
3
. -
A pretensa transação não se encontra revestida da forma prescrita no art. 842 do Código Civil, consubstanciada em termo contendo as bases do acordo e a assinatura dos litigantes ou de seus advogados com poderes expressos para transigir.
4.-
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025977-55.2017.8.08.0048

APELANTE
: VIDAPLAN SAÚDE LTDA

APELADA:
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fl. 113-114, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital, nos autos da Ação Monitória ajuizada por PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ora Apelada, em desfavor de VIDAPLAN SAÚDE LTDA, ora Apelante, julgou procedente o pedido autoral para condenar a Requerida ao pagamento das quantias devidas, as quais totalizam o valor de R$ 99.668,52 (Noventa e nave mil, seiscentos e sessenta e alto reais e cinquenta e dois centavos), com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

A parte autora, ora Apelada, sustentou na exordial, em síntese, ser credora da Empresa Requerida da quantia de R$ 99.668,52 (noventa e nove mil e seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), pelo fornecimento de produtos e serviços hospitalares, conforme documentos acostados aos autos.

Sabe-se que na hipótese de estar o credor munido de documento sem eficácia de título executivo mas que “
revele por si só relativa certeza de seu direito
”, ele pode buscar um caminho mais célere para a obtenção do título executivo, por meio de cognição sumária, qual seja, a ação monitória, nos moldes dos artigos 1.102-A e seguintes do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido artigo:

Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretende com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

A propósito do tema, colhem-se do magistério de Nelson Nery Júnior os seguintes ensinamentos:

"ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito." (in Código de Processo Civil Comentado, p. 1214).

Quanto à prova escrita exigida pela Ação Monitória, Aldo Cavalho sugere que deve ser entendida como "
qualquer documento, desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé, pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória
." (apud CRUZ E TUCCI "Ação Monitória: Lei 9.079, de 14.07.1995", São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 3. ed. ver., atual. e ampl., p. 83).

Também sobre o tema, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assevera que:

"para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito", devendo necessariamente tratar-se de "documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos". (in "A reforma do Código de Processo Civil.", 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 233).

Na espécie, a Demandada, ora Recorrente, opôs Embargos Monitórios sustentando, em suma, que já quitou parte desse valor em um acordo extrajudicial realizado entre as partes. Para comprovar suas alegações acostou o acordo e cópias dos cheques de quitação de parte da dívida, alegando dever apenas R$ 53.948,25 (cinquenta e três reais e novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Os embargos monitórios foram desprovidos.

No presente recurso, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao fundamento de que “
a ação monitória embargada não deve prosperar nos valores em que se apresenta, visto que os documentos anexados pela Embargante comprovam que a dívida é de apenas R$ 53.948,25 (cinquenta e três mil e novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
”.

Como cediço, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, a Empresa Demandada, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Empresa Autora. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria a Apelante demonstrar em juízo que, efetivamente, houve pagamento parcial do débito.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas”.
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Diante dos fundamentos aduzidos, inegável (i) a existência de relação jurídica entre as partes, (ii) bem como a entrega de produtos e serviços por parte da Empresa Apelada – fato inclusive não impugnado pela Empresa Recorrente.

Ressalto, outrossim, que a alegação de acordo extrajudicial realizado entre as partes para pagamento parcial do débito, tal qual ressaltado pelo Magistrado “a quo” ao proferir a Sentença, não possui valor jurídico capaz de comprovar a quitação dos valores alegados:

“Analisando o acordo de fls. 204/205, verifico que a mesmo não possui assinatura de nenhuma das partes, e diversos nomes dos pacientes a que se referem as notas fiscais são distintos dos elencados pela pane autora as fls. 22/23. E os poucos nomes que são comuns a ambas tabelas, possuem valores discrepantes. Além disso, as cópias dos cheques com anotações unilaterais em suas margens, pouca comprovam a satisfação do referido acordo e débito. Quanto aos cheques, a parte autora se manifesta reconhecendo-os como pagamentos de notas fiscais diversas das que estão sendo cobradas na presente ação. Assim, não restou-se comprovada a alegação da requerida de quitação parcial do débito objeto desta lide. Além disso, cumpre ressaltar que a requerida não negou o vínculo jurídico existente entre as partes, nem tampouco a prestação de serviços realizada pela autora”.

Embora a Empresa Apelante alegue ter realizado acordo extrajudicial com a Empresa Autora, não juntou aos autos elementos capazes de comprovar suas alegações, inviabilizando o controle de legalidade pelo julgador.

Isto porque, nos termos dos artigos 840 e 841, do Código Civil, a legislação confere aos interessados – no que respeita aos direitos patrimoniais de caráter privado – mediante concessões mútuas, a prerrogativa de celebrarem transação, com o objetivo de prevenir ou de terminar litígio.

Assim, pode-se afirmar que a transação constitui negócio jurídico bilateral, sujeitando-se aos requisitos gerais de validade previstos no art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Relativamente ao pressuposto de caráter formal da transação, dispõe o art. 842 do CC:

“Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

Ao discorrer sobre o mencionado requisito, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"Transação é negócio jurídico formal. Deve obedecer à forma prescrita, em atenção à natureza da obrigação.

O art. 842 do Código Civil considera, em termos gerais, duas modalidades de transação: a de direitos já contestados em juízo, e a dos que ainda não chegaram à órbita do Judiciário. E, para uns e outros menciona a que forma devem atender.

Em se tratando de direitos contestados em Juízo, podem os transigentes fazê-la por escritura pública, ou por termo nos autos, neste caso assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz." (In Instituição de Direito Civil. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 369.)

No caso que ora se examina, o documento anexado aos autos, como ressaltado pelo Magistrado, não contém as respectivas assinaturas das partes envolvidas.

Neste contexto, conclui-se que a pretensa transação não se encontra revestida da forma prescrita no art. 842 do Código Civil, consubstanciada em termo contendo as bases do acordo e a assinatura dos litigantes ou de seus advogados com poderes expressos para transigir.

Assim, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitem este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de condenar a Apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, §11 do CPC/15, tendo em vista que a fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância atingiu o patamar máximo previsto no §2º, do mencionado artigo – 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação – fl. 114.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)